Tribunal: TJMT
Processo: 0000520-85.2015.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000520-85.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSINEIDE VALE DA SILVA - CPF: 923.611.531-49 (APELANTE), SEBASTIAO PAULO JOSE MIRANDA - CPF: 172.980.591-49 (ADVOGADO), GLEYSON RAMOS ZORRON - CPF: 001.607.931-06 (ADVOGADO), JOSE CAVALCANTE COSTA - CPF: 367.359.731-00 (APELADO), JEAN ROMMY DE OLIVEIRA - CPF: 619.863.219-91 (ADVOGADO), ARGEMIRA PEDROSA ZAMAR - CPF: 027.216.351-15 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARINDO DE SOUZA BARBOSA (APELANTE), ROSINEIDE VALE DA SILVA - CPF: 923.611.531-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA NA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL RURAL, COM BASE EM CONTRATO VICIADO, CUJA NULIDADE FOI RECONHECIDA EM PROCESSO ANTERIOR – SENTENÇA DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA EM QUE SE TORNOU DEFINITIVO O PRONUNCIAMENTO DECLARATÓRIO DA NULIDADE DO CONTRATO – TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de ação indenizatória decorrente do reconhecimento judicial de nulidade de negócio jurídico, inicia-se o prazo prescricional quando se torna definitiva a sentença declaratória da nulidade, isto é, a partir da data de seu trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
ESPÓLIO DE ARINDO DE SOUZA BARBOSA
e
ROSINEIDE VALE DA SILVA
contra a sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, proposta em face de
JOSÉ CAVALCANTE COSTA
e
ARGEMIRA PEDROSA ZAMAR
, declarou a prescrição para julgar o processo extinto, com resolução de mérito.

Os apelantes defendem que a prescrição não se configurou, seja pela incidência de causa suspensiva do prazo correspondente, caracterizada pela menoridade de dois dos herdeiros do falecido, seja pela incorreção do termo inicial declarado na sentença, eis que a sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de n. 82/2005 foi objeto de recurso de apelação com efeito suspensivo, de modo que o verdadeiro marco temporal seria a data do trânsito em julgado da decisão definitiva, ocorrido em 28/11/2012.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação indenizatória fundada na utilização indevida de imóvel rural pertencente aos autores – Arindo de Souza Batista, sucedido pelo espólio, e Rosineide Vale da Silva – por parte dos apelados, com base em negócio jurídico de compra e venda viciado, cuja nulidade foi declarada nos autos de n. 82/2005, em sentença proferida em 18/12/2009, com trânsito em julgado na data de 28/11/2012.

A sentença recorrida declarou a prescrição da pretensão indenizatória, ao fundamento de que o prazo trienal previsto no art. 206, §3o do Código Civil teve início
a partir da prolação da sentença
retromencionada, findando-se antes da propositura da presente ação, ocorrida de 06/03/2015.

O entendimento adotado na decisão de base é equivocado, pois, se a pretensão indenizatória tem fundamento na nulidade do contrato que os apelados alegavam justificar a ocupação do imóvel rural, o prazo prescricional deve incidir a partir do momento em que se tornou definitivo o pronunciamento judicial declaratório do vício, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA NULO. PRESCRIÇÃO INDENIZATÓRIA. TEORIA DA ACTIO NATA. TRÂNSITO EM JULGADO DA ANULATÓRIA.
SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Pela teoria da actio nata, a pretensão - e o prazo prescricional - surge com a efetiva lesão ao bem juridicamente tutelado. Precedentes do STJ.
2. Tratando-se de ação indenizatória decorrente do reconhecimento judicial de nulidade de negócio jurídico, inicia-se o prazo prescricional no momento em que definitiva a nulidade, isto é, do trânsito em julgado da ação anulatória.
Súmula no 83/STJ. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1378521 MS 2013/0109773-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2017)

Considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 28/11/2012, a pretensão, ajuizada 06/03/2015, atendeu ao prazo trienal aplicável à hipótese em discussão.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso dos autores para
anular a sentença
, afastando a prejudicial de prescrição e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021